Tribunal: TJBA
Processo: 8002838-80.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002838-80.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: LECIANO MARQUES DA SILVA Advogado(s):THAUANE SANTAREM DOS ANJOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE TEMPORÁRIA DO PRODUTOR. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. FINALIDADE PÚBLICA DO CRÉDITO RURAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela provisória, declarar o alongamento de dívida rural consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 182.483,86, pelo prazo de 24 meses, rejeitar a aplicação de multa por descumprimento de liminar e reconhecer sucumbência recíproca, ao fundamento de que restou comprovada a dificuldade temporária de pagamento do produtor rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os pressupostos legais e regulamentares para o alongamento da dívida rural; (ii) estabelecer se a instituição financeira pode recusar a prorrogação diante das circunstâncias fáticas demonstradas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O alongamento de dívida rural constitui direito do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, quando preenchidos os requisitos legais, conforme Súmula 298 do STJ. 4. O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) autoriza a prorrogação do débito quando comprovada dificuldade temporária de reembolso decorrente de fatores como frustração de safra, dificuldades de comercialização ou eventos adversos à atividade produtiva. 5. A Lei nº 4.829/1965 confere ao crédito rural finalidade pública, voltada à preservação da atividade econômica rural, legitimando medidas de reprogramação do pagamento em situações de adversidade conjuntural. 6. A prova documental e oral demonstra a existência de dificuldade temporária do produtor, evidenciada por fatores como queda no valor da arroba do gado, escassez de chuvas e aumento de insumos. 7. A renegociação anterior da dívida não impede novo alongamento, desde que comprovadas novas dificuldades temporárias, não sendo admissível apenas a concessão automática sem suporte probatório. 8. A manutenção da tutela provisória por este Tribunal e a confirmação em sentença, após instrução probatória, reforçam a adequação do alongamento concedido. 9. Os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito não afastam a incidência das normas específicas do crédito rural, que integram o conteúdo obrigacional e autorizam a prorrogação. 10. Não há omissão na sentença, que enfrentou as teses relevantes e rejeitou, de forma fundamentada, a aplicação de multa e demais alegações do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito do devedor quando comprovada dificuldade temporária de pagamento nos termos da legislação e do Manual de Crédito Rural. 2. A instituição financeira não pode recusar a prorrogação da dívida rural quando presentes os requisitos fáticos e normativos pertinentes. 3. A renegociação anterior da dívida não impede novo alongamento diante da superveniência de novas dificuldades temporárias devidamente comprovadas. 4. Os princípios contratuais gerais não prevalecem sobre o regime jurídico específico do crédito rural, que admite a reprogramação da obrigação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.829/1965; CPC, art. 86; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8002838-80.2024.8.05.0110, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Apelado LECIANO MARQUES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.